Tribunal: TJSP
Processo: 1000785-78.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
r, cuja realização fora determinada por esta segunda instância. Inexistência de duplo critério técnico no laudo apresentado. Sucumbência. Autora que decaiu se sua pretensão em segunda fase da demanda, já que constatado crédito em favor do réu.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000785-78.2015.8.26.0596; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Arrendamento Mercantil

Relator(a):

Alfredo Attié

Comarca:

Serrana

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM SEGUNDA FASE. Nulidade de sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença que apresentou fundamentação expressa sobre a homologação de laudo pericial complementar, cuja realização fora determinada por esta segunda instância. Inexistência de duplo critério técnico no laudo apresentado. Sucumbência. Autora que decaiu se sua

Ementa:
APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS EM SEGUNDA FASE. Nulidade de sentença por falta de fundamentação. Inocorrência. Sentença que apresentou fundamentação expressa sobre a homologação de laudo pericial complementar, cuja realização fora determinada por esta segunda instância. Inexistência de duplo critério técnico no laudo apresentado. Sucumbência. Autora que decaiu se sua pretensão em segunda fase da demanda, já que constatado crédito em favor do réu.
RECURSO NÃO PROVIDO.